Tribunal: TJMT
Processo: 1010453-49.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010453-49.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ALBERTO LUCAS NOGUEIRA PEREIRA - CPF: 022.869.731-05 (AGRAVADO), ALARICE RIBEIRO DE MIRANDA - CPF: 042.025.001-80 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
-
EMENTA
.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE ATIVOS VIA SISBAJUD. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA, AINDA QUE PARCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial, pela qual foi reconhecida a impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD e determinado o levantamento da quantia constrita em favor do executado.

2. O bloqueio recaiu sobre o montante de R$ 2.660,42, distribuído entre contas mantidas no Mercado Crédito SCFI S.A., Banco Bradesco e Mercado Pago. O executado requereu o desbloqueio integral dos valores, ao fundamento de que possuíam natureza salarial e alimentar, pretensão acolhida pelo juízo de origem.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se os valores bloqueados via SISBAJUD ostentam natureza salarial, a atrair a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC; e (ii) saber se, mesmo reconhecida a natureza alimentar da verba, seria admissível a mitigação da impenhorabilidade para autorizar a constrição parcial dos valores.

III. Razões de decidir

4. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC exige demonstração concreta da origem salarial da quantia constrita. No caso, o executado apresentou recibos e extratos bancários aptos a comprovar que os valores bloqueados decorrem de remuneração, o que afasta a possibilidade de sua sujeição aos atos executivos.

5. A relativização da impenhorabilidade de verbas remuneratórias constitui medida excepcional e somente se legitima quando não houver comprometimento do mínimo existencial do devedor. Na hipótese, a quantia bloqueada representa fonte essencial de subsistência do agravado, de modo que a constrição integral ou parcial comprometeria diretamente sua manutenção e a de sua família.

6. A decisão recorrida apoia-se em prova objetiva da natureza alimentar dos valores, não em mera presunção. Ausentes elementos idôneos capazes de infirmar a conclusão adotada pelo juízo de origem, impõe-se a preservação da dignidade do devedor e da diretriz da menor onerosidade da execução.

7. O mesmo fundamento afasta o pedido subsidiário de penhora de percentual do salário, pois a verba perseguida conserva natureza alimentar e, no contexto dos autos, reclama proteção integral contra atos de expropriação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Comprovada por documentação idônea a natureza salarial dos valores bloqueados via SISBAJUD, impõe-se o reconhecimento da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. 2. A mitigação da impenhorabilidade de verba remuneratória, inclusive para penhora parcial, não se admite quando a constrição compromete o mínimo existencial do devedor e de sua unidade familiar.”
R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
(Id-352402867) contra decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, constante do Id-, que em sede de
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
, movida em face de
ALBERTO LUCAS NOGUEIRA PEREIRA
,
com o objetivo de reformar decisão que reconheceu a impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD e determinou o levantamento da quantia em favor do executado.

Alega a parte agravante que promoveu execução fundada em título executivo extrajudicial, visando à satisfação de crédito decorrente de obrigação regularmente constituída e inadimplida pelo executado. Sustenta que o executado foi regularmente citado, mas não realizou o pagamento da dívida nem garantiu o juízo, motivo pelo qual foram adotadas medidas executivas para localização de bens penhoráveis. Nesse contexto, foi requerida e deferida penhora online via SISBAJUD, que resultou no bloqueio de valores existentes em conta bancária do executado.

Afirma que, após a efetivação da penhora, o executado apresentou manifestação alegando a impenhorabilidade dos valores bloqueados, sob o argumento de que tais recursos possuiriam natureza salarial, provenientes de remuneração percebida em razão do exercício de mandato eletivo de vereador. O juízo de origem acolheu a alegação, reconhecendo a impenhorabilidade e determinando a liberação da quantia bloqueada, além de intimar a exequente para indicar outros bens passíveis de penhora.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, pois reconheceu de forma automática e absoluta a impenhorabilidade das verbas, sem análise das circunstâncias concretas do caso. Argumenta que o executado exerce mandato eletivo e recebe subsídio mensal periódico, circunstância que permite, segundo entendimento jurisprudencial consolidado, a relativização da regra de impenhorabilidade, mediante constrição parcial e proporcional, sem prejuízo à subsistência do devedor.

Para reforçar sua alegação, argumenta que o sistema processual civil brasileiro está fundado no princípio da responsabilidade patrimonial do devedor, segundo o qual o inadimplemento da obrigação autoriza a satisfação do crédito mediante constrição do patrimônio do executado, conforme dispõe o art. 789 do CPC. Sustenta também que a execução deve ocorrer no interesse do credor, sendo a penhora em dinheiro prioritária na ordem legal de preferência, nos termos do art. 835, I, do CPC, motivo pelo qual a constrição via SISBAJUD seria medida adequada e eficaz para a satisfação do crédito.

Sustenta ainda que a interpretação do art. 833, IV, do CPC — que prevê a impenhorabilidade de verbas remuneratórias — não possui caráter absoluto, devendo ser aplicada de forma ponderada, com o objetivo de preservar apenas o mínimo existencial do executado, sem inviabilizar a efetividade da execução. Argumenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da impenhorabilidade, especialmente quando a penhora recai sobre percentual razoável da remuneração, de modo a não comprometer a subsistência do devedor.

A agravante também sustenta que a decisão recorrida deixou de realizar análise concreta da situação econômica do executado, não examinando aspectos relevantes como a extensão do bloqueio, a renda mensal percebida, a proporção entre o valor constrito e a remuneração do executado, bem como a possibilidade de manutenção parcial da penhora sem prejuízo à subsistência do devedor. Afirma que tal omissão viola o dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, do CPC.

Destaca ainda que o executado exerce mandato eletivo de vereador no Município de Santo Antônio do Leverger/MT, percebendo subsídio mensal decorrente da função pública, o que evidencia a existência de renda periódica, previsível e estável, circunstância que permitiria a adoção de medidas executivas proporcionais, como a manutenção parcial da penhora ou a constrição de percentual da remuneração.

Por fim, requer o provimento do agravo para reformar a decisão agravada e restabelecer a penhora realizada via SISBAJUD. Subsidiariamente, requer que seja determinada a penhora de percentual do subsídio percebido pelo executado, sugerindo-se o patamar de 20% dos rendimentos líquidos, de forma a conciliar a preservação do mínimo existencial com a efetividade da execução.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo – Id-352706861.

A parte Agravada apresentou contrarrazões nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-359214359.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
,
com o objetivo de reformar decisão que reconheceu a impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD e determinou o levantamento da quantia em favor do executado.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal não comporta acolhimento da insurgência.

O caso trata de ação de
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
proposta por COOPERATIVA COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI contra ALBERTO LUCAS NOGUEIRA PEREIRA.

O juízo de origem determinou o lançamento de ordem programada de indisponibilidade de ativos via SISBAJUD.

Foi efetivado um bloqueio de
R$ 2.660,42
na conta do executado sendo: Mercado Crédito SCFI S. A. R$ 0,01; Banco Bradesco R$ 2.653,41; Mercado Pago R$ 7,00.

Diante das constrições, o executado requereu o desbloqueio integral dos valores, alegando sua natureza salarial e alimentar. O pedido foi acolhido, pela seguinte decisão, ora agravada.

O art. 833, IV, do CPC estabelece que são impenhoráveis
"os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º".

Em ambas as hipóteses, é necessário que a parte prove a alegada origem salarial da verba bloqueada (art. 833, IV, do CPC) ou a qualidade de reserva emergencial (art. 833, X, do CPC).

No caso dos autos, o executado apresentou documentação necessária, a qual indica que os valores bloqueados são decorrente de verba salarial.

A tentativa da agravante de relativizar a regra de impenhorabilidade não se sustenta no caso concreto. Embora a jurisprudência admita, em hipóteses excepcionais, a mitigação dessa proteção, tal possibilidade está condicionada à preservação do mínimo existencial do devedor, o que não se verifica na hipótese em exame.

Ao contrário, os elementos constantes dos autos demonstram que a quantia bloqueada corresponde à remuneração do agravado, constituindo sua fonte essencial de subsistência, fato corroborado pelos recibos e extratos bancários juntados. A constrição integral — ou mesmo parcial, nos moldes pretendidos — implicaria comprometimento direto da dignidade do devedor e de sua unidade familiar, o que não se admite sob a égide do Estado Democrático de Direito.

Ademais, a decisão recorrida não se baseou em presunções, mas em prova concreta da origem dos valores, circunstância que reforça sua higidez jurídica. As contrarrazões, por sua vez, limitam-se a reafirmar, com acerto, a natureza alimentar da verba e a necessidade de preservação do mínimo existencial, não trazendo a agravante elementos aptos a infirmar tal conclusão.

Nesse contexto, a manutenção da decisão de primeiro grau é medida que se impõe, seja por seus próprios fundamentos, seja pela consonância com a prova dos autos e com os princípios que regem a execução, notadamente a dignidade da pessoa humana e a menor onerosidade ao devedor.

Idêntico raciocínio a de ser feito quanto o pedido subsidiário trazido pelo Recorrente no qual pugna pela penhora de parte do salário do Agravado. Isso porque, a verba que se visa penhorar é oriunda de verba alimentar.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, reconhecendo-se a impenhorabilidade da verba de natureza salarial comprovada nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026